Tribunal: TJMT
Processo: 1003660-76.2023.8.11.0040
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003660-76.2023.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AGRO AGB LTDA - CNPJ: 26.508.045/0001-65 (EMBARGANTE), GLAUCIA HEYLMANN - CPF: 021.887.120-13 (ADVOGADO), AGREEN FARM LTDA - CNPJ: 26.682.977/0001-20 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE - CNPJ: 07.209.245/0001-72 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GRACIELE TELES FRIGERI - CPF: 035.350.321-56 (ADVOGADO), PEDRO ALESSANDRO ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 917.904.334-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE - CNPJ: 07.209.245/0001-72 (EMBARGANTE), AGRO AGB LTDA - CNPJ: 26.508.045/0001-65 (EMBARGADO), AGREEN FARM LTDA - CNPJ: 26.682.977/0001-20 (EMBARGADO), GLAUCIA HEYLMANN - CPF: 021.887.120-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE AGRO AGB LTDA E AGREEN FARM LTDA, E ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE BENS IMÓVEIS AO CAPITAL SOCIAL. TEMA 796 DO STF. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. RETIFICAÇÃO PARCIAL PARA EXCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo Município de Ipiranga do Norte, mantendo a sentença concessiva de segurança para reconhecer a imunidade do ITBI incidente sobre a integralização de bens imóveis ao capital social.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi contraditório ao aplicar o Tema 796 do STF; (ii) verificar se houve omissão quanto à regularidade do procedimento administrativo de arbitramento da base de cálculo do ITBI; e (iii) examinar se houve omissão no tocante à exclusão dos honorários advocatícios em sede de mandado de segurança.

III. Razões de decidir

3. A tese firmada no Tema 796 do STF foi corretamente aplicada ao caso, com distinção quanto à sua incidência concreta, não havendo contradição entre os fundamentos e a parte dispositiva do acórdão.

4. Inexiste omissão quanto à alegada regularidade do procedimento administrativo, tendo o acórdão reconhecido a ausência de instauração formal, contrariando o art. 148 do CTN e o entendimento do STJ no Tema 1.113.

5. Verificou-se omissão no acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios, sendo vedada tal condenação em mandado de segurança, nos termos do art. 25 da L. 12.016/2009.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos. Embargos opostos por AGRO AGB LTDA. e AGREEN FARM LTDA. rejeitados. Embargos opostos pelo MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE parcialmente acolhidos para excluir da decisão a condenação em honorários advocatícios.

Tese de julgamento: “
1. A aplicação da tese fixada no Tema 796 do STF não afasta a necessidade de processo administrativo formal para o lançamento do ITBI. 2. É incabível a condenação em honorários advocatícios em sede de mandado de segurança, conforme o art. 25 da L. 12.016/2009
”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelas empresas AGRO AGB LTDA. e AGREEN FARM LTDA. (Id. 287346357), bem como pelo MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE (Id. 288891899), em face do acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.

A ementa do acórdão embargado apresenta o seguinte teor (Id. 281787855):

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL COM IMÓVEIS. VALOR EXCEDENTE. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO ART. 148 DO CTN. INVALIDADE DO LANÇAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Município de Ipiranga do Norte contra sentença da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que julgou procedente mandado de segurança impetrado por Agro AGB Ltda. e Agreen Farm Ltda., reconhecendo a imunidade tributária prevista no art. 156, § 2º, I, da CF/1988, e anulando o lançamento de ITBI incidente sobre a integralização de imóveis ao capital social das impetrantes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) incide ITBI sobre o valor dos bens imóveis que excede o capital social subscrito, conforme o Tema 796 do STF; e (ii) saber se é legítimo o arbitramento unilateral da base de cálculo do imposto sem a instauração de procedimento administrativo com observância ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do art. 148 do CTN e do Tema 1.113 do STJ.

III. Razões de decidir

3. É legítima a incidência do ITBI sobre o valor que excede o capital social subscrito, desde que comprovada a destinação diversa da integralização, nos termos da tese firmada no Tema 796 do STF.

4. O arbitramento da base de cálculo pelo Município, sem a instauração de regular processo administrativo tributário, viola o disposto no art. 148 do CTN, afrontando as garantias do contraditório e da ampla defesa.

5. A adoção de valor de referência previamente fixado pela Administração caracteriza lançamento de ofício por estimativa, sem respaldo legal, conforme vedado pelo Tema 1.113 do STJ.

6. A inexistência de processo administrativo específico para o arbitramento do valor de mercado do imóvel invalida o lançamento fiscal, mesmo quando se trata de parcela teoricamente não abrangida pela imunidade tributária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida em sede de reexame necessário.

Tese de julgamento: "1. A imunidade do ITBI prevista no art. 156, § 2º, I, da CF/1988 não alcança o valor dos bens que exceder o capital social subscrito. 2. É inválido o lançamento do ITBI com base em valor arbitrado unilateralmente pela Administração sem instauração de processo administrativo específico, nos termos do art. 148 do CTN."

As empresas AGRO AGB LTDA. e AGREEN FARM LTDA., inconformadas, sustentam, nos embargos de declaração, a existência de contradição interna no acórdão quanto à aplicabilidade do Tema 796 do STF, uma vez que, segundo alegam, a integralização dos imóveis ocorreu integralmente ao capital social, não havendo, portanto, valor excedente passível de tributação.

Por sua vez, o MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE alega, em seus embargos de declaração, a existência de omissões quanto à existência de procedimento administrativo prévio, amparado no Parecer Jurídico nº 228/2022 e aos efeitos dos arts. 23 da Lei nº 9.249/1995 e 142 do Decreto nº 9.580/2018 e a fixação dos honorários advocatícios.

As empresas apresentaram contrarrazões aos embargos (Id. 291810866), nas quais sustentam, em síntese, a inexistência dos vícios apontados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes — de um lado, AGRO AGB LTDA. e AGREEN FARM LTDA. (Id. 287346357); de outro, o MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE (Id. 288891899) — contra o acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento à apelação interposta pelo Município, mantendo a sentença concessiva de segurança em mandado de segurança para reconhecer a imunidade tributária relativamente ao ITBI incidente sobre a integralização de bens imóveis ao capital social.

Os embargos merecem ser conhecidos, porquanto tempestivos e interpostos por partes legítimas, em processo regularmente constituído, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração têm como finalidade precípua suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à reanálise do mérito da decisão ou à adequação do entendimento judicial ao interesse subjetivo da parte.

Dispõe o art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No caso em apreço, o acórdão impugnado enfrentou expressamente os dispositivos legais mencionados, analisando os fundamentos invocados, ainda que em sentido contrário à pretensão das partes.

1)

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AGRO AGB LTDA. E AGREEN FARM LTDA.

As embargantes alegam contradição entre os fundamentos do acórdão e o respectivo dispositivo, especificamente quanto à aplicação do Tema 796 do STF. Sustentam que, tendo ocorrido a integralização da totalidade dos imóveis ao capital social, não haveria valor excedente passível de tributação, o que tornaria inconsistente a referência à possibilidade de incidência do ITBI sobre valor excedente.

Todavia, tal apontamento não merece prosperar.

A fundamentação do acórdão foi clara ao afirmar que, à luz da tese firmada no Tema 796 da repercussão geral, é legítima a incidência do ITBI sobre eventual parcela dos bens imóveis que exceda o capital social subscrito, desde que tal excesso não seja destinado à integralização, hipótese não configurada no caso concreto.

Eis o teor da decisão colegiada:

[...] Dessa forma, mesmo reconhecendo a aplicabilidade do Tema 796 do STF, a ausência de procedimento administrativo específico inviabiliza a validade do lançamento tributário, razão pela qual a sentença deve ser mantida em sua integralidade, como medida de rigor jurídico e de respeito às garantias constitucionais do contribuinte, em harmonia com o entendimento consolidado no Tema 1.113 do STJ. (Id. 285136352 - p. 6).

Portanto, ao contrário do alegado, não há inconsistência lógica ou material entre o reconhecimento da regra geral e a sua inaplicabilidade ao caso concreto, como já reconhecido por esta Câmara em julgados similares, a exemplo do precedente citado.

Nesse sentido, destaca-se o posicionamento deste Sodalício:

DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. DIFERENÇA ENTRE VALOR DECLARADO E VALOR DE MERCADO. VALOR DOS IMÓVEIS SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO. IMUNIDADE APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL (TEMA 796 DO STF). INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação interposto no âmbito de Mandado de Segurança impetrado contra a exigência de ITBI na transferência de imóveis para integralização de capital social, alegando-se omissão quanto ao pedido de tutela de urgência recursal e análise da aplicação do art. 23 da Lei nº 9.249/95 e art. 156, § 2º, I da Constituição Federal, bem como contradição referente à tese fixada pelo STF no Tema 796. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ao não analisar expressamente o pedido de tutela de urgência recursal formulado pelos embargantes; (ii) verificar se houve omissão quanto à análise da aplicabilidade do art. 23 da Lei nº 9.249/95 e do art. 156, § 2º, I da Constituição Federal, que versam sobre a imunidade tributária na integralização de bens imóveis ao capital social; e (iii) examinar se existe contradição referente à ausência de manifestação sobre a tese fixada pelo STF no Tema 796 e quanto à base de cálculo adotada pela municipalidade. III. Razões de decidir 3. Inexiste omissão quanto ao pedido de tutela de urgência recursal, pois a matéria foi implicitamente apreciada ao se concluir pela legalidade da exigência do tributo, afastando qualquer perigo de dano irreparável que justificasse a concessão da medida, e ausente a probabilidade do direito invocado. 4. O acórdão embargado analisou adequadamente a aplicabilidade do art. 156, § 2º, I da Constituição Federal e do art. 23 da Lei nº 9.249/95, concluindo que a imunidade tributária prevista nesses dispositivos não se aplica ao caso concreto, em consonância com o entendimento firmado pelo STF no Tema 796, segundo o qual a imunidade do ITBI incide exclusivamente nas operações em que os bens transmitidos sejam efetivamente utilizados na atividade econômica da empresa. 5. Não se verifica contradição no acórdão embargado, tendo sido apreciada a questão referente à base de cálculo do tributo, considerando-se legítima a avaliação realizada pela municipalidade com base em critérios objetivos estabelecidos por lei, não cabendo ao Judiciário substituir o órgão competente na aferição do valor venal. 6. O prequestionamento explícito não se impõe quando a decisão fundamenta-se na legislação aplicável e em jurisprudência consolidada, sendo desnecessária a citação expressa de dispositivos normativos. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida pelo órgão julgador. 2. A imunidade tributária do ITBI prevista no art. 156, § 2º, I da Constituição Federal aplica-se exclusivamente às operações de transmissão de bens destinados à efetiva utilização na atividade econômica da empresa recebedora, não abrangendo bens destinados à mera especulação imobiliária ou alheios à atividade-fim empresarial."

(TJ/MT. N.U 1000722-22.2024.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 21/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025)

A menção à tese do STF teve como finalidade delimitar o alcance da imunidade, nos moldes da jurisprudência da Suprema Corte. A fundamentação jurídica está coesa com a conclusão adotada, inexistindo contradição ou outro vício que justifique o acolhimento do recurso.

Desta forma, inexiste qualquer vício sanável por meio da via eleita.

2)

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE

O Município, por sua vez, sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão ao não reconhecer a existência de procedimento administrativo regular. Contudo, os fundamentos apresentados foram expressamente enfrentados no voto condutor do acórdão embargado.

A decisão consignou que não houve instauração de processo administrativo específico para o arbitramento da base de cálculo do tributo, em desrespeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 148 do CTN e do entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.113. Conforme trecho da decisão:

[...] Do referido precedente, extrai-se a obrigatoriedade da instauração de procedimento administrativo específico para fins de arbitramento da base de cálculo, a fim de que seja garantido ao contribuinte o exercício do contraditório e da ampla defesa. A adoção unilateral de valores de referência previamente fixados pelo ente tributante configura indevido lançamento de ofício por estimativa, em afronta ao devido processo legal tributário. No caso concreto, embora se reconheça que a integralização de capital social com bens imóveis não atrai a imunidade quanto à parcela excedente ao capital subscrito, nos termos do Tema 796 do STF, verifica-se que o lançamento fiscal impugnado não observou os ditames do art. 148 do CTN, pois foi realizado com base em arbitramento unilateral, sem a instauração de regular processo administrativo fiscal. A conduta da Administração Tributária contraria frontalmente o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.113, o qual exige processo formal, com ampla defesa, para afastar a presunção de veracidade do valor declarado pelo contribuinte. (Id. 285136352 - p. 5).

A existência de parecer jurídico interno, ainda que pormenorizado, não supre a exigência de processo formal com garantias mínimas ao contribuinte.

Ademais, o acórdão enfrentou os fundamentos constitucionais e infraconstitucionais levantados ao longo do processo que facultam ao contribuinte a escolha do critério de avaliação dos bens, sem afastar, contudo, a necessidade de devido processo legal para impugnação de valores eventualmente divergentes.

Por último, quanto à fixação dos honorários advocatícios na sentença de origem, cumpre reconhecer, por meio dos presentes embargos, omissão relevante no acórdão, tendo em vista à natureza da remessa necessária.

A Lei Federal 12.016/09, em seu art. 25, prevê expressamente que, em sede de mandado de segurança, não se admite a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios. Dessa forma, impõe-se a correção do julgado para retificar a parte dispositiva do acórdão, a fim de excluir a condenação em honorários advocatícios imposta ao Município.

Portanto, reconhece-se parcialmente o mérito dos embargos de declaração opostos pelo Município apenas para sanar a omissão relativa à remessa necessária quanto à aplicação da norma legal mencionada, corrigindo o acórdão nos limites acima.

3)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO
os Embargos de Declaração opostos por ambas as partes.

REJEITO
, integralmente, os embargos opostos por AGRO AGB LTDA. e AGREEN FARM LTDA., diante da inexistência de vícios na decisão embargada.

Por sua vez,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos opostos pelo MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE, somente para retificar o acórdão e excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme a regra do art. 25,
caput
, da Lei Federal 12.016/09.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025